Tribunal: TJDFT
Processo: 0752262-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal ao acórdão proferido no agravo de instrumento, sob alegação de vícios formais — omissão, contradição e erro material —, com o objetivo de obter efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos embargos de declaração se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao tratar da prejudicialidade externa ao cumprimento de sentença, da inexigibilidade da obrigação e da forma de aplicação da taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as teses e argumentos apresentados pelo agravante, inclusive a prejudicialidade externa, a aplicabilidade do Tema 864 do STF e a legalidade da incidência da Selic, conforme a Resolução CNJ no 303/2019, não havendo qualquer vício que deva ser sanado.
4. O mero ajuizamento da ação rescisória não suspende, de forma automática, o cumprimento da sentença que se busca desconstituir.
5. A tese de inexigibilidade da obrigação foi afastada no título judicial transitado em julgado, sendo incabível sua rediscussão por meio de embargos de declaração, pois está acobertada pela coisa julgada material.
6. A substituição do índice de correção monetária pela Selic, conforme determinado pela EC 113/2021 e regulamentado pelo CNJ, não configura anatocismo ou bis in idem, pois decorre de alteração normativa legítima e já consolidada na jurisprudência.
7. A constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução no 448/2022, foi expressamente enfrentada no acórdão, com fundamento na competência do CNJ prevista no art. 103-B, § 4o, da CF/1988.
8. A mera existência de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 7435) ou repercussão geral reconhecida (Tema 1.349) não configura omissão, nem impede a aplicação da norma vigente, tampouco compromete a validade da decisão embargada.
9. A oposição dos embargos revela inconformismo com o mérito da decisão embargada, e não vícios formais, o que inviabiliza sua admissibilidade para a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A simples oposição de embargos com fins modificativos, sem apontamento de vício concreto, revela pretensão recursal inadequada.
3. A mera propositura de ação rescisória não suspende o curso do cumprimento de sentença.
4. A inexigibilidade da obrigação fundada em título transitado em julgado não pode ser arguida via embargos de declaração, salvo nos limites da ação rescisória.
5. A aplicação da taxa Selic como índice único de atualização dos débitos judiciais, conforme a Resolução CNJ no 303/2019 e a EC 113/2021, é legítima e não configura anatocismo ou bis in idem.
6. O prequestionamento da matéria constitucional ou legal pode se dar implicitamente, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 103-B, § 4o, II; CPC, arts. 313, V, "a", 502, 1.022 e 1.025; EC 113/2021; e Resolução CNJ no 303/2019 (com redação dada pela Resolução no 482/2022).
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864.